Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, local do domicílio dos executados. A agravante sustenta a validade da cláusula de eleição de foro constante no contrato e a impossibilidade de declinação de competência de ofício, com base na Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro constante em contrato firmado entre empresa e consumidor; e (ii) estabelecer se é possível a declinação de competência territorial de ofício em execução de título extrajudicial fundada em relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória que aparelha a execução decorre de contrato de financiamento de veículo, firmado entre os devedores e instituição financeira, caracterizando relação de consumo.
4. O CDC assegura ao consumidor o direito de ser demandado em seu domicílio, conforme artigo 6o, inciso VIII. A cláusula de eleição de foro constante no contrato não corresponde ao domicílio dos consumidores, representando prejuízo à defesa.
5. O IRDR 17 do TJDFT consolidou entendimento vinculante de que, em ações contra consumidores, é cabível a declinação de competência de ofício.
6. A alteração do artigo 63, §1o, do CPC reforça que a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo inaplicável quando desfavorável ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro que impõe ônus ao consumidor é abusiva e inaplicável; 2. É possível a declinação de competência territorial de ofício em ações fundadas em relação de consumo, conforme entendimento vinculante do IRDR 17 do TJDFT."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 63, §1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, IRDR 17; TJDFT: Acórdão 1991829, 0704727-18.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2025, DJe 08/05/2025; Acórdão 1752995, 0702686-49.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, j. 31/08/2023, DJe: 28/09/2023.